Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708113-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, VICENTE MESSIAS LEMOS RECORRIDO: DIVINO CESAR ANDRAUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. QUERELA NULLITATIS. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A querela nullitatis é cabível quando necessário se declarar a nulidade de atos processuais que apresentam vícios que comprometem sua validade, que o tornam inexistentes. 2. No caso dos autos, a parte alega nulidade na ação de prestação de contas tão somente em razão da sentença ter sido proferida sem conhecimento da notícia de alienação do bem, sem, de fato, ter indicado vício que macule a existência do ato que se pretende anular. 3. Considerando que o objetivo do autor é desconstituir sentença judicial que transitou em julgado, deve ajuizar a demanda competente, qual seja, a ação rescisória. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 77, 80, 320, 373, inciso I, 1.013, todos do Código de Processo Civil, 186, 927, 944, todos do Código Civil, e 5o, incisos X e XXXV, da Constituição Federal, defendendo ser devido o reconhecimento da nulidade absoluta do processo 0054207-91.2011.8.07.0001, ante a perda superveniente do objeto. Afirma que o recorrido fez uso indevido do processo judicial por mais de dez anos, com ocultação dolosa da alienação do bem discutido, configurando ato ilícito indenizável, porquanto causou prejuízos morais e materiais à recorrente. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 77, 80, 320, 373, inciso I, 1.013, todos do Código de Processo Civil, 186, 927, 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos X e XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002